Tribunal: STF
Processo: Rcl 75851
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pela TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A, com pedido liminar, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1001198-56.2021.5.02.0384, mediante a qual se teria desrespeitado as teses de observância obrigatória firmadas no julgamento da ADPF nº 324, da ADC nº 48, das ADI nºs 3.961 e 5.625 e do RE nº 958.252 (Tema nº 725 da Repercussão Geral). 



    Narra a parte reclamante que, na origem, o caso envolve



    “reclamação trabalhista ID. [...] (Doc. 04 – Petição inicial), ajuizada pela Sra. Aline Fernandes da Silva, em desfavor da SBT em 14/10/2021, com o objetivo de ter declarado o vínculo de emprego com a sociedade empresária, ainda que tenha sido celebrado contrato de prestação de serviços com outra pessoa jurídica” (e-doc. 1, p. 1)



    Defende que a autoridade reclamada desrespeitou a eficácia dos paradigmas invocados, pois,



    “ao reconhecer o suposto vínculo empregatício, o acórdão ignorara o fato devidamente comprovado de que a Sra. Aline Fernandes da Silva efetivamente atuou em nome da sua empresa "APOTHEOSE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DE CONTEÚDO LTDA." (Doc. 12 – Atos constitutivos), para a prestação de serviços, conforme os contratos e notas fiscais juntados ao processo (Doc. 13 - Contrato de prestação de serviço e Doc. 14 – Notas fiscais).



    Ora, se a Sra. Aline Fernandes da Silva alega que a relação jurídica havida entre ela e a SBT era de relação empregatícia e não empresarial, é ônus probatório dela demonstrar a existência de má-fé na tomadora do serviço na celebração do contrato, de modo a demonstrar a fraude supostamente ocorrida, pois trata-se de fato constitutivo de seu direito, nos moldes do art. 373, inciso I, do CPC/2015 e ao art. 818, inciso I, da CLT/1943.



    Sem a efetiva comprovação da existência de vício na celebração do contrato entre a SBT e a empresa APOTHEOSE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DE CONTEÚDO LTDA, da qual a Sra. Aline Fernandes da Silva é sócia, tem-se que este contrato é valido nos seus termos como um contrato empresarial de prestação de serviço, celebrado entre duas partes em pé de igualdade, sob pena de violação do art. 113 do CC/2002, uma vez que a boa-fé é presumida e a má-fé deve ser comprovada.



    Assim, não há que se falar em ônus probatório da SBT ou em ocorrência de fraude de pejotização ou de burla à legislação, pois foi a Sra. Aline Fernandes da Silva que buscou a tutela jurisdicional alegando ser empregado da SBT e não sócia de empresa que celebrou contrato de prestação de serviço, isto é, com o objetivo de transmutar uma relação contratual empresarial em uma relação de emprego. Com isso em mente, tem-se que o ônus de provar a existência de suposta relação de emprego é da Sra. Aline Fernandes da Silva, nos moldes do art. 373, inciso I, do CPC/2015 e do art. 818, inciso I, da CLT/1943.” (e-doc. 1, p. 3-4)



    Afirma, ainda, que “[a] Sra. Aline Fernandes da Silva não é pessoa hipossuficiente. Dessa forma, tem-se como fundamento básico acerca da imposição do parágrafo único do art. 444 da CLT, o fato de que este profissional percebia remuneração extremamente significativa, não se encontrando submetida à constante subordinação do tomador do serviço” (e-doc. 1, p. 10)



    Assevera, por fim, que, “apresentado o contrato de prestação de serviço celebrado e a falta de evidência de fraude em sua celebração, não há como admitir o reconhecimento de relação de emprego, ainda mais quando demonstrado que não existia o requisito da subordinação”. (e-doc. 1, p. 11)



    Requer que



    “a) seja deferida liminar para que, suspensos ou cassados os efeitos do acórdão ID. 84a6747, seja o processo 1001198- 56.2021.5.02.0384 suspenso, em linha com o disposto no art. 313, incisos V, alínea “a”, e VIII, do CPC/2015, até o julgamento da presente reclamação;



    (...)



    c) ao final da cognição exauriente dessa reclamação, seja confirmada a liminar deferida nos termos dos pedidos “a)” e “b)” redigidos acima, para que seja cassado o acórdão reclamado e declarada a inexistência da relação de emprego.” (e-doc. 1, p. 18)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Passo à análise da reclamação.



    Nestes autos, TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A insurge-se contra a constituição de vínculo empregatício com Aline Fernandes da Silva por decisão mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT 2), nos autos do Processo nº 1001198-56.2021.5.02.0384, cujo trecho transcrevo, na parte de interesse:



    “Duração do vínculo empregatício



    Insurge-se a reclamada contra a sentença que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes período de 31/03/2014 a 31/01/2020 e, consequentemente, a unicidade contratual pelo período de 31/03/2014 até a data da efetiva rescisão, em 01/06/2021, na função já registrada em CTPS, por meio de contrato celetista, a partir de 01/02/2020. Insiste nas alegações de que não restaram preenchidos os requisitos para a caracterização do vínculo empregatício, pois a reclamante era seria apenas prestadora de serviço por meio de sua própria empresa, a qual teria sido contratada por meio de contrato de prestação de serviços para como a recorrente.



    Sem razão a recorrente, não merecendo qualquer reparo a sentença de origem.



    Resta incontroverso dos autos que a reclamante prestou serviços para a reclamada de forma ininterrupta, inicialmente sem registro em CTPS, por meio de pessoa jurídica por ela constituída, a partir de 31/03/2014 até 31/01/2020, e depois, sem solução de continuidade, como empregada celetista, com registro em CTPS, de 01/02/2020 a 01/06/2021, conforme documentos juntados pela própria reclamada (ID. 50c30ed e ss.)



    No caso, à reclamada, que não somente negou o vínculo de emprego no período anterior ao registro, mas apresentou modalidade de trabalho diversa da pleiteada (prestadora de serviços autônoma, por meio de sua pessoa jurídica contratada), competia provar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da reclamante (art. 818, II, da CLT). Da análise e confronto dos fatos e provas dos autos, tem-se, entretanto, que não se desvencilhou satisfatoriamente do encargo. De outro turno, a reclamante logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários à configuração do vínculo empregatício para com a ora recorrente no período reconhecido em sentença.



    São requisitos legais da relação empregatícia: subordinação, onerosidade, habitualidade e pessoalidade.



    De ensino basilar que trabalho habitual é aquele que não é ocasional e que se insere nas atividades normais da empresa, uma vez que o contrato de trabalho é de trato sucessivo. Registro que eventual é o trabalho meramente acidental, que não se insere nas atividades normais, constantes e uniformes da empresa, tratando-se de circunstância momentânea. Subordinação é o estado de sujeição do empregado para com o empregador, no sentido de aguardar ou executar suas ordens. Pessoalidade é a relação do empregador para com o empregado, pela qual não se pode, o obreiro, fazer substituir por pessoa diversa, vez ser o contrato intuitu personae. Por fim, a exclusividade não é requisito essencial à formação do vínculo empregatício, podendo, assim, o trabalhador ter mais de um emprego, desde que compatíveis entre si.



    Não se olvida da possibilidade de terceirização das atividades da reclamada.



    Para restar caracterizada a licitude da terceirização de serviços e se afastar o vínculo diretamente com a tomadora há de se considerar realizada efetiva pactuação entre "pessoas jurídicas distintas".



     No mesmo sentido é a previsão do art. 4º-A, caput, da Lei nº 6.019/1974 citado pela própria recorrente, verbis:



    (...)



    Ou seja, a efetiva terceirização de serviços pressupõe a existência de contratação entre pessoas jurídicas distintas -contratante/tomadora e contratada/prestadora - e exige que a empresa prestadora seja a contratante do trabalhador - pessoa natural - que realizará a prestação de serviços à contratada/tomadora, o qual permanecerá subordinado à essa empresa prestadora - que deve ser sua real empregadora - e não à tomadora.



    Sucede que, no caso, como revela o complexo probatório bem avaliado, não houve, realmente, contratação entre duas pessoas jurídicas distintas - contratante/tomadora: reclamada; contratada/prestadora, reclamante - tampouco a figura do empregado da contratada /prestadora, a ora reclamante. 



    De plano, porque não teria sido a própria reclamante, pessoa natural, que teria sido contratada pela reclamada para lhe prestar serviços, mas sim sua empresa, pelo que não haveria efetivamente a figura do trabalhador empregado da contratada.



    Em verdade, a reclamante - pessoa natural e não sua empresa - foi contratada diretamente pela reclamada e para ela prestou serviços diretos, com pessoalidade e subordinação, servindo o contrato formal de prestação de serviços apenas de instrumento para concretização da fraude trabalhista.



    Deveras, no direito laboral deve ser prestigiado o contrato realidade em detrimento do meramente formal (princípio da primazia da realidade). E analisando o caso sob tal ótica, notadamente em face das provas produzidas nos autos, não há como dar razão à recorrente. 



    As provas testemunhais, inclusive a conduzida pela própria reclamada (acervos digitais: ID. 2469337, ID. a58c510 e ID. 8787347), colocaram pá de cal sobre a questão.



    (...)



    Ademais, os e-mails trocados pela reclamante com representantes da reclamada, inclusive no período ativado formalmente como mera prestadora de serviços, também revelam que a reclamante sofria fiscalização direta por intermédio de gestores da reclamada (ID. 53687e0 - Pág. 22), por meio de ordens direta e evidentes quanto, p. ex., ao direcionamento de períodos de férias e licença maternidade, que não somente afasta a suposta relação meramente autônoma e comercial da reclamante e, de outro lado, robustece a evidência de que era a reclamante, de fato, verdadeira empregada da reclamada, como demais trabalhadores celetistas.



    Deveras, prestador de serviços autônomo não possui, em regra, direitos celetistas e trabalhistas como férias e licença maternidade da tomadora de serviços. Como cediço, o ordinário se presume; o extraordinário, prova-se. 



    Desse modo, restou demonstrado que a reclamante prestou serviços para a reclamada (depois da formalização de contrato PJ) do mesmo modo de quando passou a ser celetista, sem a autonomia que seria inerente a uma pessoa jurídica; ao revés, sempre foi subordinada à reclamada, recebendo dela ordens e ativando-se com pessoalidade, onerosidade de habitualidade, sem qualquer solução de continuidade entre o período laborado como PJ e, depois, como celetista.



    Portanto, evidente que a contratação por meio da pessoa jurídica da reclamante foi realizada por imposição da reclamada, como forma de desvirtuar uma relação empregatícia e fraudar os preceitos trabalhistas, sendo nulo seu alcance, a teor do art. 9º da CLT.



    Robustece essa evidência o fato de que houve o encerramento do contrato de prestação de serviços e a efetivação do registro em CTPS a partir de 01/02/2020, para continuar laborando para a mesma empresa, nas mesmas funções e atribuições, continuando sob subordinação e com pessoalidade, ou seja, sem qualquer alteração de sua rotina laborativa como PJ e como empregada celetista.



    De sorte que emerge desse complexo fático probatório dos autos evidente vínculo empregatício da reclamante para com a ora recorrente, que contratou e dirigiu, direta e pessoalmente, a prestação dos serviços da reclamante - pessoa natural -, remunerando-a para tanto, pelo que correta sentença de origem.



    Quanto ao art. 129 da Lei nº 11.196/2005, melhor sorte não tem a reclamada, pois: (i) tal lei, em essência, trata de tributação e não de regras de prestação de serviço ou de trabalho; (ii) o referido art. 129 estipula expressamente que os termos lá previstos são relevantes "para fins fiscais e previdenciários"; (iii) tal dispositivo somente poderia ser interpretado no sentido de que há a possibilidade de prestação de serviços autônomos na área de "serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural", mas isso não representa revogação das disposições celetistas sobre a configuração de vínculo empregatício, à evidencia. 



    Ao lado das regras trabalhistas, não se pode olvidar, ainda, da aplicação do princípio da primazia da realidade, ou seja, prevalência do contrato realidade em detrimento do meramente formal.



    Tampouco socorre a reclamada o parágrafo único ao art. 444 da CLT (acrescentando pela Lei nº 13.467/2017), que passou a prever que a livre estipulação contratual das partes interessadas poderia ser aplicada de forma mais evidente "no caso de empregado portador de diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual ou superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social".



    A uma, pois a vigência do referido parágrafo único do art. 444 da CLT (11 /11/2017) é posterior ao início da relação contratual objeto de análise (31/03/2014), não havendo se cogitar de aplicação retroativa de normas de direito material; a duas, pois, enfatize-se, o preenchimento dos requisitos do vínculo empregatício, notadamente da subordinação jurídica e pessoalidade, decorre de análise casuística, ao lume do princípio da primazia da realidade (contrato realidade em detrimento do meramente formal); a três, e por fim, fato é que a reclamante não percebeu salário mensal igual ou superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios do RGPS. 



    Desse modo, correta a sentença de origem que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, nos moldes lá descritos, pelo que nego provimento ao recurso.



    Mantenho.” (e-doc. 31, p. 3-8)



    A parte reclamante defende que a compreensão das decisões proferidas pelo STF ADC nº 48, na ADPF nº 324, no RE nº 958.252 (Tema 725-RG) e na ADI nº 5835 MC/DF orientam que, no caso concreto, deve prevalecer o contrato de natureza cível para reger a prestação do serviço firmado com APOTHEOSE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DE CONTEÚDO LTDA, empresa da qual a parte beneficiária da decisão reclamada é sócia.



    Assiste razão à parte reclamante.



    Entendo que as razões das decisões da Justiça do Trabalho não revelam peculiaridades do caso concreto que i) justifiquem o afastamento dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal nos sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário) e, assim, ii) fundamentem a desconsideração do contrato firmado entre com pessoa jurídica da qual o trabalhador é sócio, nesse ponto especialmente considerando o postulado constitucional da liberdade econômica e sua compatibilidade com os valores sociais do trabalho, a qual constitui a ratio informadora dos julgados do STF indicados como paradigma nesta reclamação.



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Entendo, ainda, que o julgado na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961 reforça o juízo de procedência do pedido nos autos. Nesse precedente, restou consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos).



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301 AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56.285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47.843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl nº 57.057 AgR, Rel. p/ ac. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes em casos análogos envolvendo contrato de corretor de imóvel: Rcl 59.841gR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/08/2023, Rcl 62.349 MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 05/10/2023; Rcl 61.514, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/09/2023; Rcl 61.924, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 01/09/2023; Rcl 59.843, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/08/2023; Rcl 56.176, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 25/08/2023. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” (Rcl nº 62.801 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/23).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (Tema 725). 4. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação.” (Rcl nº 58.691 AgR, Rel.p/ ac. Min. Gilmar Mendes, Segund